Tribunal: TJPA
Processo: 0001926-83.2018.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÃÃO. INSUFICÃNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÃMULA 500, DO STJ. PRINCÃPIOS DE INOCÃNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. TESES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Com efeito, o pedido de absolviÃ§Ã£o do rÃ©u, ora apelante, do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, sob a alegaÃ§Ã£o de insuficiÃªncia probatÃ3ria, devendo prevalecer os PrincÃpios de InocÃªncia e do in dubio pro reo, sÃ£o frÃ¡geis e absolutamente improcedentes, nÃ£o merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreÃ§o, de forma cristalina, Ã© que a decisÃ£o ora guerreada foi prolatada em consonÃ¢ncia com o conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio trazido na instruÃ§Ã£o processual, dando conta da efetiva participaÃ§Ã£o do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o MinistÃ©rio PÃºblico comprovado, por meio do depoimento da vÃtima, das testemunhas, em JuÃzo, que descreveram o objeto subtraÃdo e a arma utilizada na prÃ¡tica delituosa, assim como pelas declaraÃ§Ãμes do prÃ3prio apelante que, embora tenha negado a autoria delitiva, ratificou que o autor do roubo a motocicleta foi o adolescente âMAZINHOâ, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existÃªncia dos crimes pelos quais fora condenado e de ter sido o seu autor.2. Ademais, como cediÃ§o, o Superior Tribunal de JustiÃ§a, por meio da SÃºmula nÂº 500, adotou como entendimento que o crime previsto no art. 244-B do ECA Ã© de natureza formal, nÃ£o havendo, para sua configuraÃ§Ã£o, necessidade de prova efetiva da corrupÃ§Ã£o do menor, daÃ que nÃ£o hÃ¡ como prosperar a alegaÃ§Ã£o de que hÃ¡ PrincÃpios aqui violados, como bem pretende a defesa.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001926-83.2018.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Capanema/PA (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Danilson da Silva dos Santos
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Rodrigo Souza da Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROCA. DE JUSTIÇA: Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. PRINCÍPIOS DE INOCÊNCIA E DO
IN DUBIO PRO REO.

TESES REJEITADAS
. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, o pedido de absolvição do réu, ora apelante, do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, sob a alegação de insuficiência probatória, devendo prevalecer os Princípios de Inocência e do
in dubio pro reo
, são frágeis e absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, das testemunhas, em Juízo, que descreveram o objeto subtraído e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pelas declarações do próprio apelante que, embora tenha negado a autoria delitiva, ratificou que o autor do roubo a motocicleta foi o adolescente ¿MAZINHO¿, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes pelos quais fora condenado e de ter sido o seu autor.
2.
Ademais, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 500, adotou como entendimento que o crime previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, não havendo, para sua configuração, necessidade de prova efetiva da corrupção do menor, daí que não há como prosperar a alegação de que há Princípios aqui violados, como bem pretende a defesa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposto por DANILSON DA SILVA DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial, Respondendo Pela 3° Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, I e II, CPB e art. 244-B, ECA.

Narra a denúncia, às fls. 02/04
, que no dia 26/02/2018, por volta das 12h00min, no Ramal do Ucuuba, neste município de Capanema/PA, o nacional
Danilson da Silva dos Santos
, na companhia do adolescente conhecido como Mazinho, utilizando uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma MOTOCICLETA HONDA CG ES, DE COR AZUL, ANO 09/10, PLACA QDC-6281, CHASSI 9C2JC4120AR009786, da vítima Francisco Cunha de Brito.

Aduz que em rondas pela cidade, a Polícia foi informada, através de populares, que os dois indivíduos que haviam roubado uma motocicleta Honda de cor azul estavam passeando pelo Ramal Santa Rosa, momento em que seguiram em diligência até o local e apreenderam a dupla Danilson da Silva dos Santos e o adolescente
L. C. da S.

Alega a peça informativa que, ao serem questionados sobre o roubo do veículo, os autores do fato confessaram a prática do ato e revelaram que a esconderam próximo à ¿bica¿. Ato contínuo, levaram os PMs até local e ao chegarem lá os policiais encontraram a motocicleta Honda subtraída, escondida dentro do matagal.

Que após passar o resto do dia tentando encontrar sua motocicleta, a vítima soube, através de populares, que a Polícia Militar havia capturado dois indivíduos no ramal do Santa Rosa, momento em que seguiu até a Delegacia e reconheceu sua moto, assim como os dois indivíduos.

Em seu depoimento prestado na Unidade Policial, o ora denunciado negou ter sido ele o autor do delito.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade dos delitos acima descritos são suficientes para justificar esta exordial acusatória, principalmente em razão dos depoimentos colhidos na Unidade Policial, qualificando-se a conduta como delituosa em face da norma Substantiva Penal Pátria, estando incurso no art. 157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA.

Em

razões recursais
, às

fls. 51/53, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, referente ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA.

Em

contrarrazões
, às

fls. 56/62, a RMP de 1º grau, Dra. Ely Soraya Silva Cezar, manifesta-se pelo conhecimento e improvido o recurso de apelação.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto, mantendo-se em todos os seus termos a decisão vergastada.

É relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa,
em tese única
, pela absolvição do réu, ora apelante, do crime previsto no art. 244-B do ECA, já que não há prova da corrupção do infante por parte do condenado, devendo ser afastada a incidência da norma penal em apreço, em atenção aos Princípios da Inocência e do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos esposados pelo recorrente são frágeis e absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, das testemunhas, em Juízo, que descreveram o objeto subtraído e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pelas declarações do próprio apelante que, embora tenha negado a autoria delitiva, ratificou que o autor do roubo foi o adolescente ¿MAZINHO¿, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes pelos quais fora condenado e de ter sido o seu autor.

Ademais, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 500, adotou como entendimento que o crime previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, não havendo, para sua configuração, necessidade de prova efetiva da corrupção do menor, daí que não há como prosperar a alegação de que há Princípios aqui violados, como bem pretende a defesa.

Nesse sentido:
SÚMULA Nº 500/STJ
: ¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿
.

Ante o exposto e, acompanhando in totum o parecre Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora